Tribunal: TJPA
Processo: 0010887-68.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010887-68.2017.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO SANTOS COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010887-68.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEONARDO SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIMENTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE A TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010887-68.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEONARDO SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEONARDO SANTOS COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157 c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9228891 p. 2-5), que em 28/06/2017, por volta das 08h, o apelante, mediante simulação de uso de arma de fogo, tentou subtrair da vítima Jocilene da Silva Silva seu aparelho celular, tendo desferido um soco no rosto da vítima.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput
c/c art. 14, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9228907 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 9228909 p. 3-6) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base com relação ao vetor consequências do crime, além da reforma da sentença com relação ao
quantum
da redução prevista no Art. 14, II, parágrafo único do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 9228909 p. 8-14).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 16678664 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, com relação ao vetor consequências do crime.

Razão não assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que as vetoriais circunstâncias e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis:

“6.
As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado durante a abordagem da vítima mulher, já que lhe desferiu um soco no rosto, além de ter mordido a pessoa que intercedeu para salvar a vítima.

7. As
consequências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. É de se considerar negativamente o fato de ter quebrado o celular da vítima.”

Com efeito, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, pois teve como alicerce o
modus operandi
da conduta delituosa, observadas as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, a gravidade da conduta empregada que foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva, onde a vítima foi surpreendida pelo apelante o qual desferiu-lhe um soco, bem como em razão do celular ter sido recuperado totalmente quebrado, conforme depoimento da vítima e testemunha.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”:

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do
quantum
da redução da tentativa

Neste ponto, a Defesa pugna pela diminuição da reprimenda em sua fração máxima 2/3 (dois terços), argumentando ausência de fundamentação quanto a aplicação de 1/3 (um terço).

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) a causa de diminuição da sanção:

“(...)

Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma tentada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo a inversão da res, o que claramente não se deu no caso em comento, diante da reação da vítima e intervenção de um transeunte que impediu que o acusado consumasse o crime.

(...)

Observo, ainda, que a redução da pena, que pode ser de um a dois terços, leva em conta o quanto do caminho do crime que foi percorrido pelos agentes. Quanto mais perto da consumação do crime, menor será a redução da pena e, quanto menor perto da consumação do crime, maior será a redução da pena. No caso em concreto, em que o acusado tinha dado voz de assalto a vítima, desferiu um soco na vítima, porém não chegou a pegar o objeto da vítima, entendo que a redução se dará no patamar mínimo de 1/3.
”

Assim, verifica-se que o evento somente não se concluiu em razão da resistência da vítima, bem como a intervenção de um transeunte, logo, em razão do
iter criminis
ter chegado mais perto da consumação, mantenho a fração mínima fixada.

Assim, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial contemporâneo, não há como acolher o pedido defensivo de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024